Tribunal: STF
Processo: AI 157821
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. ALÍNEA
AUTORIZADORA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
       I.  - Não há  viabilidade para o  processamento do RE, se
não  indicado, com precisão,  o dispositivo constitucional - artigo,
inciso  e alínea - que  o autorize. Ademais, a ofensa à Constituição
há de ser direta, frontal, e não indireta, reflexa.
       II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.